Tribunal: TJES
Processo: 0004250-73.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004250-73.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito manejado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e associação criminosa (arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, c/c arts. 29 e 69, todos do CP). A defesa sustenta omissão e contradição quanto à análise do delito de associação criminosa, sob o argumento de ausência de enfrentamento da exigência legal de destinação a crimes indeterminados, requerendo o afastamento da imputação ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a imputação do crime de associação criminosa na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP autoriza embargos de declaração apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito.

O acusado não foi condenado pelo crime de associação criminosa, pois o acórdão embargado limitou-se a manter decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia reconhece a existência de indícios de vínculo estável e permanente entre os réus, suficientes para manter a imputação do crime de associação criminosa como infração conexa ao homicídio doloso.

A controvérsia acerca de a associação destinar-se à prática de crime específico ou de pluralidade indeterminada de delitos demanda aprofundamento probatório e valoração de provas, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

As alegações da defesa revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004250-73.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA, FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS, GABRIEL FREITAS BORGHI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos por
ALLAN ROSÁRIO OLIVEIRA
,
em face do v. acórdão Id. 16117340, de minha relatoria, que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio, qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e associação criminosa
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 288, parágrafo único , na forma do 29 e 69 todos do CP).

A defesa (id. 17596130) sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que, ao analisar o delito previsto no art. 288 do Código Penal, deixou-se de enfrentar a alegada incompatibilidade entre a fundamentação adotada e a exigência legal de que a associação criminosa seja voltada à prática de crimes indeterminados.

Em razão disso, requer o afastamento da condenação pelo crime de associação criminosa, sob o fundamento de inexistir associação destinada ao cometimento de delitos indeterminados. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, não há reparo a ser feito.

Inicialmente, cumpre salientar que, ao contrário do alegado pela defesa, o recorrente não foi condenado pelo crime de associação criminosa.

Na hipótese, trata-se de decisão de pronúncia e, considerando que os fatos versam sobre homicídio doloso, sendo o delito de associação criminosa infração conexa, determinou-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não havendo, portanto, condenação quanto ao referido crime.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que houve manifestação expressa e fundamentada acerca das questões que ensejaram o desprovimento do recurso em sentido estrito, inclusive quanto à manutenção da imputação do crime de associação criminosa, diante da presença de indícios de vínculo estável e permanente entre os réus, suficientes a amparar a decisão de pronúncia.

Conforme bem assinalado pela Procuradoria de Justiça, a controvérsia acerca de a associação destinar-se à prática de crime específico ou de uma pluralidade indeterminada de delitos constitui matéria afeta ao mérito, demandando aprofundamento probatório e valoração das provas, cuja apreciação exaustiva compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Assim, as alegações da defesa, se consubstanciam em mero inconformismo e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17771534),
CONHEÇO e

NÃO ACOLHO
os e
mbargos de declaração.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
“(...) A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.